Tribunal: STF
Processo: ARE 1562807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em agravo regimental, manteve-se decisão monocrática em recurso extraordinário. No acórdão anterior, havia sido confirmada a inviabilidade de reexame fático-probatório e a não observância às regras de transição para aposentadoria com integralidade e paridade, estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.



    2. A embargante busca o provimento dos embargos de declaração para reexaminar o mérito da decisão, com aplicação do Tema RG nº 139 e reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade, sob o argumento de ingresso no serviço público antes da promulgação da EC nº 41, de 2003.



    3. Na decisão monocrática e no acórdão embargado foi assentada a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, e que a transição da parte recorrente para o regime estatutário ocorreu após as EC nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, não cumprindo os requisitos para integralidade e paridade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, especificamente a aplicação do Tema RG nº 139 e as regras de transição para aposentadoria com integralidade e paridade, ou se houve algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    5. Inexistência de vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) no acórdão embargado, conforme as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. A decisão monocrática e o acórdão ora embargado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera inviável o reexame do acervo fático-probatório em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. A discussão quanto à aplicação do Tema RG nº 139 foi debatida tanto na decisão monocrática quanto no agravo regimental apresentado pela ora embargante, porquanto, no caso, não foram observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47, de 2005.



    8. A parte embargante busca a reforma do pronunciamento judicial, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados, com advertência sobre a possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: EC nº 41, de 2003; EC nº 47, de 2005, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.